Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725647-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENOS SADOK DE OLIVEIRA GOMES APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ENOS SADOK DE OLIVEIRA GOMES (autor) em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução movidos pelo apelante em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, julgou extinto o processo sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Nas razões do apelo, o recorrente postula, preambularmente, a concessão da justiça gratuita (ID 58915701, Pág. 2). Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência do recorrente. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação do recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator